Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720706-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES EMBARGADO: RAFAEL PACELLI RODRIGUES DA SILVA, BRUNA MARNET DOS SANTOS, THIAGO HENRIQUE CASTRO FERNANDES, BRUNO MARNET DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 54186579. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, Rafael Pacelli Rodrigues da Silva, para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator